Tribunal: STF
Processo: RE 72173
Classe: RE
Órgão julgador: ANTÔNIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-23
Data de publicação: 1979-05-23

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA COM BASE NA LEI N 5478/68. A AÇÃO DE
ALIMENTOS FUNDADA NA LEI N 5478/68 PRESSUPOE PROVA PRE-CONSTITUIDA
DO PARENTESCO OU DA OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR, NÃO SENDO MEIO IDONEO
PARA A INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CONTESTADA. EMBARGOS DE
DIVERGENCIA CONHECIDOS A UNANIMIDADE MAS REJEITADOS POR MAIORIA.